Tribunal: TJDFT
Processo: 0004120-88.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO MÁXIMA DA REDUÇÃO POR TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA CRUENTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante o iter criminis e o risco de morte da vítima devam ser considerados no momento de decidir a respeito da fração a ser reduzida a título de tentativa, a jurisprudência entende que, na hipótese de a tentativa ser vermelha (ou cruenta), como é o caso, em que a vítima foi atingida, havendo seu risco de morte e nem tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, a redução da pena deve se dar no percentual mínimo (1/3 – um terço), não podendo incidir a redução máxima de 2/3 (dois terços), que só seria possível, como regra, se estivesse diante de tentativa branca/incruenta.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.